Tribunal: TJMT
Processo: 1011334-26.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011334-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL FILIPE GONCALVES DA CUNHA - CPF: 141.698.026-16 (ADVOGADO), AMELIA APARECIDA DE JESUS FORTES FERREIRA - CPF: 177.230.869-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), THIAGO JUNIOR SILVEIRA - CPF: 046.042.019-43 (ADVOGADO), FELIPE DIAS FERRARI RAMOS - CPF: 111.657.476-42 (ADVOGADO), LUIZ LEANDRO FERREIRA LTDA - CNPJ: 47.606.353/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ LEANDRO FERREIRA - CPF: 840.064.809-97 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE E MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro com pedido de tutela de urgência, que indeferiu o levantamento de constrição judicial incidente sobre veículo, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da propriedade do bem pela embargante, permanecendo o registro em nome do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente (i) a probabilidade do direito quanto à alegada aquisição do veículo antes da constrição judicial; e (ii) o perigo de dano decorrente da manutenção da restrição sobre o bem.

III. Razões de decidir

3. A ausência de transferência do veículo junto ao órgão de trânsito, mantendo-se o registro em nome do executado, fragiliza a alegação de propriedade exclusiva da agravante em sede de cognição sumária.

4. A documentação apresentada não comprova de forma inequívoca a efetiva aquisição do bem, consistindo, em grande parte, em elementos unilaterais, insuficientes para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial.

5. A existência de vínculo familiar entre a agravante e o executado recomenda cautela na análise, diante da possibilidade de confusão patrimonial ou tentativa de blindagem de bens, exigindo dilação probatória.

6. Não se verifica perigo de dano apto a justificar a medida, pois o levantamento da constrição pode comprometer a efetividade da execução, diante do risco de alienação do bem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de transferência do veículo e de prova inequívoca da aquisição impede o reconhecimento da probabilidade do direito em tutela de urgência em embargos de terceiro. 2. A manutenção da constrição judicial é medida adequada quando o levantamento do gravame puder comprometer a efetividade da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 674, 677 e 678; CC, art. 1.267; CTB, art. 123, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 0025083-19.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.05.2024; TJSP, AC 1041236-24.2020.8.26.0224, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 24.02.2022; TJMG, AC 1000021-20.4425.9.001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 25.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
AMELIA APARECIDA DE JESUS FORTES FERREIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, Dr. Leandro Bozzola Guitarrara, nos autos dos
Embargos De Terceiro Com Pedido De Tutela Antecipada N.º 1001391-11.2025.8.11.0035,
em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, que indeferiu a tutela de urgência para determinar o levantamento da constrição e à preservação da posse e propriedade da agravante.

Inconformada, a agravante aduz que adquiriu o referido veículo em 26/11/2024, mediante pagamento e tradição, sendo que a constrição judicial foi efetivada apenas em 22/04/2025, razão pela qual o bem não mais integrava o patrimônio do executado à época da restrição.

Argumenta que, tratando-se de bem móvel, a propriedade se transfere com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, sendo o registro perante o DETRAN ato meramente administrativo, que não possui natureza constitutiva. Defende, ainda, sua condição de terceira adquirente de boa-fé, não podendo suportar os efeitos da inadimplência do executado.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, afirmando existir probabilidade do direito, diante da comprovação da aquisição anterior à constrição, e perigo de dano, consistente na impossibilidade de uso, fruição, circulação e disposição do veículo enquanto mantida a restrição judicial. Afirma, ainda, inexistir perigo de irreversibilidade da medida.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar o imediato levantamento da constrição sobre o bem, bem como, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 353752381).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 354465396).

Devidamente intimada, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 358385368).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Embargos De Terceiro Com Pedido De Tutela Antecipada N.º 1001391-11.2025.8.11.0035,
ajuizado por AMELIA APARECIDA DE JESUS FORTES FERREIRA em face de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA, buscando o levantamento da constrição judicial incidente sobre o veículo Volkswagen Amarok.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o magistrado
a quo
indeferiu a medida, nos seguintes termos:

“No caso concreto, embora a embargante afirme que a aquisição do bem ocorreu antes da constrição judicial, verifica-se que, até a presente data,
não houve a efetiva transferência do veículo junto ao órgão de trânsito competente
, permanecendo o bem registrado em nome do executado.

Conforme dispõe o art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Lei n.º 9.503/1997, a transferência de propriedade de veículo automotor impõe ao adquirente a obrigação de promover, no prazo legal, a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo.

É certo que, nos termos do art. 1.267 do Código Civil (CC), Lei n.º 10.406/2002, a propriedade dos bens móveis se transmite, em regra, pela tradição.

Todavia, a ausência de regularização administrativa por período prolongado constitui elemento que
fragiliza
,
em sede de cognição sumária
, a alegação de aquisição plenamente consolidada e eficaz perante terceiros, sobretudo quando se busca afastar constrição judicial regularmente lançada no curso de processo executivo.

Assim, embora não se descarte, em tese, a possibilidade de reconhecimento do direito alegado pela embargante ao final da instrução, a documentação apresentada até o momento
não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito exigida para o deferimento da tutela de urgência
, impondo-se a necessidade de maior aprofundamento probatório.

No tocante ao
perigo de dano
, ainda que a manutenção da restrição possa acarretar limitações à livre disposição do bem, o levantamento imediato da constrição, sem a prévia formação do contraditório e sem instrução mínima, pode comprometer a efetividade da execução originária, notadamente diante do risco de ulterior alienação do veículo, o que dificultaria eventual recomposição patrimonial caso os embargos venham a ser julgados improcedentes.

Dessa forma, a preservação do status quo mostra-se, neste momento processual, a medida mais adequada, permitindo-se que a controvérsia seja examinada com maior segurança após a oitiva do embargado e eventual produção de prova complementar, nos termos do art. 678 do CPC.

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência possui caráter
estritamente provisório
, não importando em prejulgamento do mérito dos embargos de terceiro, podendo a matéria ser reavaliada oportunamente à luz de novos elementos que venham a ser produzidos no curso do feito.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela embargante
AMÉLIA APARECIDA DE JESUS FORTES FERREIRA
, por não estarem preenchidos os requisitos necessários para o seu deferimento. (...)” (id. 224059937, originários)

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado pela agravante quanto à alegada aquisição do veículo anteriormente à constrição judicial, bem como o perigo de dano decorrente da manutenção da restrição sobre o bem.

Pois bem.

Em juízo de cognição sumária, tal como corretamente consignado pelo magistrado de origem,
não se evidenciam
, de plano, elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Conforme já exposto na decisão que indeferiu a liminar, embora a agravante sustente ter adquirido o veículo em momento anterior à constrição judicial, verifica-se que o bem permanece registrado em nome do executado, não tendo sido efetivada a transferência perante o órgão de trânsito competente, circunstância que fragiliza a alegação de domínio exclusivo, especialmente em sede de análise perfunctória.

A propósito, ainda que a transferência da propriedade de bens móveis, em regra, se opere pela tradição, a ausência de regularização administrativa por período prolongado constitui elemento que enfraquece, ao menos neste momento processual, a plausibilidade do direito invocado, recomendando-se maior aprofundamento probatório antes da desconstituição de constrição judicial regularmente efetivada no curso da execução.

Não bastasse, a documentação apresentada não se revela suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a efetiva concretização da compra e venda, limitando-se, em essência, a elementos unilaterais, incapazes de afastar, de imediato, a presunção de legitimidade da constrição judicial.

Ademais, há nos autos indicativo relevante de que a agravante é genitora do executado (id. 171193134), circunstância que, embora não impeça, por si só, o reconhecimento de eventual negócio jurídico válido, impõe redobrada cautela na análise do caso concreto, diante da possibilidade de confusão patrimonial ou tentativa de blindagem de bens, reforçando a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, à míngua de prova robusta acerca da titularidade do bem, não se mostra possível, neste momento, afastar a constrição judicial levada a efeito no processo executivo.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E POSSE - NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial, devendo para tanto comprovar os requisitos próprios.
Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus da prova de sua propriedade ou posse decorrente de justo título sobre o bem, na forma da súmula 84 do STJ, para desconstituição da penhora. Ausente prova dos requisitos legais exigidos, mantém-se a improcedência dos embargos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0025083-19.2017.8.11 .0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2024) (g. n.)

EMBARGOS DE TERCEIRO – Admissível o oferecimento de embargos de terceiro pelo adquirente de veículo, fundados em alegação de posse e/ou propriedade de veículo, ainda que não realizada a transferência de titularidade junto ao Detran -
Nos embargos de terceiro lastreados em alegação de aquisição de bens ou direitos alcançados indevidamente por constrição judicial, o embargante tem o ônus da prova da legitimidade de sua posse ou propriedade alegadas, nos termos do art. art. 373, I, do CPC/2015 – Ausente prova idônea da aquisição de posse ou propriedade do caminhão pela parte embargante em data anterior à constrição judicial, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedentes os embargos de terceiro
. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10412362420208260224 SP 1041236-24.2020.8 .26.0224, Relator.: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 24/02/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (g. n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
PROVA DA POSSE E/OU PROPRIEDADE . AUSÊNCIA
. Na petição inicial dos embargos de terceiro, o embargante deve fazer "prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas", nos termos do artigo 677, caput do CPC.
Ausentes referidos requisitos, medida que se impõe é a improcedência dos embargos de terceiros.
Recurso de apelação conhecido, mas não provido . (TJ-MG - AC: 10000212044259001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022) (g. n.)

No que tange ao perigo de dano, igualmente não se verifica situação apta a autorizar a concessão da medida excepcional pretendida. Embora a restrição possa, de fato, limitar o uso e a disposição do bem, o seu imediato levantamento, sem a devida formação do contraditório e sem instrução mínima, pode comprometer a efetividade da execução, sobretudo diante do risco de alienação do veículo e eventual frustração do crédito exequendo.

Assim, mostra-se mais prudente, neste momento processual, a manutenção do status
quo
, tal como decidido pelo Juízo de origem, permitindo que a controvérsia seja devidamente esclarecida no curso da instrução, à luz do contraditório e da ampla defesa.

Ressalte-se, por fim, que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito dos embargos de terceiro, podendo a questão ser reavaliada oportunamente, caso sobrevenham novos elementos probatórios.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMELIA APARECIDA DE JESUS FORTES FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026